Tribunal: TJMT
Processo: 1030227-49.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030227-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (APELANTE), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ, É ADMISSÍVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, AINDA QUE DESPROVIDO DE REGISTRO.

2. COMPROVADA A COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTES DO REGISTRO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE LHE DEU ORIGEM, E INEXISTINDO ELEMENTOS SUFICIENTES QUE CORROBOREM A OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, DEVE SER PROTEGIDA A BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES E PRESERVADA A SUA POSSE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro oposto Brasil Central Engenharia Ltda., em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade manejada contra Eder de Moraes Dias e outra, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, desconstituindo a constrição de bens imóveis pertencentes a embargante.

Inconformado, o apelante sustenta que, de acordo com a ordem cronológica dos fatos, houve fraude à execução e possibilidade de conhecimento prévio quanto aos fatos narrados, visto que foram amplamente noticiados nos canais de comunicação.

Segue sustentando que, a despeito do entendimento do magistrado
a quo
, em que pese à aquisição dos terrenos tenha ocorrido antes da propositura da ação, há outros elementos que indicam que tudo não passou de uma simulação entre as partes envolvidas, de modo que as especificidades fáticas e jurídicas que envolvem o caso, estão a indicar que a súmula 375 do STJ foi equivocadamente aplicada e interpretada pelo magistrado sentenciante.

Firme no seu propósito, alega existir nos autos elementos que superam a presunção de boa-fé da adquirente, ora apelada, e que as circunstâncias em que foi celebrada a compra e venda deixa dúvidas que devem ser esclarecidas, devendo a constrição ser mantida.

Por fim, requere a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 79119982), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 83181968), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instalada nos embargos de terceiro reside basicamente em salvaguardar 15 (quinze) imóveis (terrenos urbanos) cuja indisponibilidade foi determinada nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

O juiz reconheceu a procedência do pedido posto nos embargos de terceiro, afirmando que
o acervo probatório dos autos demonstra que a parte embargante é possuidora dos imóveis indisponibilizados, assim como que os adquiriu de boa-fé dos embargados
Eder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias,
em data anterior não só à constrição judicial, mas também à notificação daquele nos autos principais
. Por isto, determinou a liberação da constrição que recaiu sobre os imóveis.

Convém transcrever aqui os principais fundamentos que levaram o magistrado
a quo
julgar procedentes os embargos de terceiro. Confira-se:

“Inicialmente, ressalto que,
não obstante a ação principal em que restou determinada a indisponibilidade tenha sido distribuída aos 19.12.2014, o embargado Eder de Moraes Dias somente restou notificado da propositura da demanda aos 03.03.2015
(Ref. 50, Código 949403).

A alienação dos imóveis objeto dos autos, por sua vez, ocorreu em 15.10.2012
, conforme contrato de compra e venda de Id. nº 34389126, sendo imperioso destacar que
houve reconhecimento de firma no referido instrumento aos 16.01.2013
(Id nº 34389126 – Pág. 10), o que confirma ter a sua subscrição ocorrido anteriormente à notificação do embargado
Eder de Moraes Dias
nos autos principais.

Ademais, conforme se extrai dos documentos de Ids. nº 34389127 e 34389130,
a alienação restou, ainda, comprovada nos autos por meio de escrituras públicas de compra e venda firmadas em 15.04.2013, data também anterior à notificação do supracitado embargado na ação civil pública
que deu origem à indisponibilidade dos bens.

Outrossim,
os recibos de pagamento e demais documentos apresentados corroboram o acerbo probatório já citado
.

Além disso, cumpre anotar, também, que
não existia qualquer anotação de existência da ação de improbidade à época da alienação (15.10.2012) ou mesmo da lavratura das escrituras (15.04.2013)
.

[...]

In casu
, a embargante,
além do contrato de compra e venda datado de 15.10.2012, apresentou as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, datadas de 15.04.2013, além outros documentos, como recibos de pagamento
, hábeis a comprovar a posse dos imóveis, a qual não foi contestada pelos embargados.

Em que pese as escrituras públicas tenham sido lavradas em datas distintas do instrumento de compra e venda, demonstram que a
aquisição dos imóveis ocorreu antes da constrição judicial, uma vez que a restrição deu-se em 13.01.2017
(Id. nº nº 34389133 - Pág. 6).

Portanto,
no presente caso, a constrição foi lançada mais de 04 (quatro) anos após a transação de compra e venda
. [...]”
(id. 79119974 – negritei e grifei)

A celeuma que justificou a interposição do apelo repousa no fato de que o Ministério Público presume que a transação de compra e venda dos imóveis em questão, teria sido fraudulenta, levada a efeito somente para livrar os imóveis da constrição que sobre eles recaiu. Esta presunção foi justificada sob a alegação de que a embargante, aqui apelada não teria adotado
as condutas de cautela mínimas, próprias do homem médio, negligenciando, assim, do seu dever de boa-fé objetiva
, que, segundo alegou o Ministério Público, seria de àquela atinente à
providência que qualquer pessoa cuidadosa e bem intencionada faz antes de adquirir um imóvel é investigar a vida do vendedor, exigindo certidões negativas de toda sorte, inclusive de distribuição de feitos à justiça comum e do trabalho, informações essas que são públicas e de fácil acesso
.

Ocorre, entretanto, que, ainda que sejam questionadas as circunstâncias que a embargante, ora apelada, adquiriu os imóveis, fato é que a fraude ou a má-fé não se presumem, devem ser provadas, e, no caso, o que há é presunção, suspeita e suposições acerca da alegada má-fé, que não são suficientes para derrubar a força probante dos documentos que instruem os autos.

Isso porque, conforme trazido na judiciosa e bem fundamentada sentença, consta dos autos que não obstante a ação principal em que restou determinada a indisponibilidade tenha sido distribuída aos 19.12.2014, o embargado Eder de Moraes Dias somente restou notificado da propositura da demanda aos 03.03.2015 (Ref. 50, Código 949403).

A alienação dos imóveis objeto dos autos, por sua vez, ocorreu em 15.10.2012, conforme contrato de compra e venda de Id. 34389126, sendo imperioso destacar que houve reconhecimento de firma no referido instrumento aos 16.01.2013 (Id. 34388198 – pág. 10), o que confirma ter a sua subscrição ocorrido anteriormente à notificação do embargado Eder de Moraes Dias nos autos principais.

Ademais, conforme se extrai dos documentos de Id. 34389127 e Id. 34389130,
a alienação restou, ainda, comprovada nos autos por meio de escrituras públicas de compra e venda firmadas em 15.04.2013, data também anterior à notificação do supracitado embargado na ação civil pública que deu origem à indisponibilidade dos bens
.

Além disso, cumpre anotar, que não existia qualquer anotação de existência da ação de improbidade à época da alienação (15.10.2012) ou mesmo da lavratura das escrituras (15.04.2013).

Destarte, a primeira ordem de indisponibilidade somente foi averbada nas matrículas dos imóveis em 10.10.2013, consoante se observa, por exemplo, da AV/4: 72.816, lançada na matrícula n. 72.816, a qual sequer se refere aos autos principais de origem da constrição objeto dos presentes embargos de terceiro (id. 34388207 - Pág. 3).

Aliás, por oportuno, faço a mesma observação do Juiz
a quo,
de que a constrição ora atacada foi lançada nas matrículas tão somente em 13.01.2017, como se vê, por exemplo, nos Id. 34389133 – pág. 06 e 13.

Com efeito, muito embora o art. 1.245, do Código Civil, estabeleça que o domínio do imóvel transfere-se mediante averbação do ato de alienação, os dispositivos processuais que regem os embargos de terceiro permitem que, na ausência de registro, a prova da posse se faça por outros meios, possibilitando o cancelamento da constrição.

Em outras palavras, embora o registro da escritura pública seja ato formal, necessário para averbação e perfectibilização da propriedade, no caso, a falta dele não pode ser óbice para a proteção do direito do embargante. Explica-se.

O art. 674,
caput
, do CPC, diz que:
“
Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
” (negritei e grifei).

Como se vê, para o êxito dos embargos de terceiro, basta a posse do bem, sendo desnecessária a prova da sua propriedade para autorizar a desconstituição da penhora. Ou seja, o registro é despiciendo, para comprovar a posse, que é o bastante para conferir a boa-fé da embargante.

Outrossim, é pacificado na jurisprudência que
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
(Súmula n. 84 do STJ).

Também não se verificam presentes os casos expressos no art. 792 do CPC, para se ter a alienação como fraudulenta.

Fato também bastante relevante que corrobora com a versão da embargante, é que, além do contrato de compra e venda datado de 15.10.2012, ela apresentou as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, datadas de 15.04.2013, além outros documentos, como recibos de pagamento, hábeis a comprovar a posse dos imóveis, a qual não foi contestada pelos embargados.

Ademais, em que pese às escrituras públicas tenham sido lavradas em datas distintas do instrumento de compra e venda, demonstram que a aquisição dos imóveis ocorreu antes da constrição judicial, uma vez que a restrição deu-se em 13.01.2017 (Id. 34389133 - pág. 06).

Sendo assim, como bem ressaltado na sentença, o que se constata é que a constrição foi lançada mais de 04 (quatro) anos após a transação de compra e venda.

Quanto à alegação do Ministério Público sobre a existência de ação anterior, ratifico o que disse o magistrado, no sentido que:

“[...]
mesmo se adotada a data da constrição realizada em razão da primeira ação distribuída em face do embargado Éder de Moraes Dias, qual seja, a Ação Civil Pública nº 22759-32.2012.811.0041, Código 769772, a mesma ocorreu aos 10.10.2013, ou seja, um ano antes do contrato particular de compra e venda e seis meses antes das escrituras de compra e venda
.

Apesar disso, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela improcedência dos embargos, sustentando que a venda teria ocorrido em fraude à execução, vez que tramitava contra
“o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
, conforme artigo 792, IV, CPC
”
.

Para tanto, sustenta que a citada
Ação Civil Pública nº 22759-32.2012.811.0041, Código 769772
, foi ajuizada antes do contrato de compra e venda.

De fato, a referida ação foi distribuída em 10.07.2012, antes do contrato de compra e venda, datado de 15.10.2012. Entretanto, ainda assim, entendo que não há que se falar em fraude à execução
.”
(id. 79119974 – negritei e grifei)

Não se olvida que a fraude à execução pode ser alegada em matéria de defesa em sede de embargos de terceiro, opostos pelo beneficiário do ato tido por fraudulento. Todavia, quando a alienação ocorre na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, o reconhecimento da fraude à execução depende de dois pressupostos, os quais não restaram demonstrados nos autos, como também ressaltado pelo douto magistrado sentenciante, senão, vejamos:

“
O primeiro: comprovação de que o ato de alienação é danoso, apto a reduzir o devedor à insolvência (
eventus damni
)
. Em outras palavras, é necessária a demonstração de que, do ato de disposição, decorreu um estado de insolvência.

Esse pressuposto está ausente no caso dos autos, haja vista que não restou comprovado que, com a alienação dos imóveis objeto dos autos, o embargado Eder de Moraes Dias tornou-se insolvente
.

De fato, inexiste nos autos prova de que não havia, à época da alienação, outros bens penhoráveis ou de que os por acaso existentes eram insuficientes para saldar eventual condenação nos autos da ação de improbidade.

O segundo: prova de que o ato de alienação tenha sido praticado na pendência de uma ação contra o devedor (litispendência)
.

Da mesma forma,
o segundo pressuposto também resta ausente na hipótese em análise
, considerando que a notificação do embargado
Eder de Moraes Dias
nos autos da ação civil pública associada aos presentes embargos (59959-05.2014.811.0041, Código 949403) somente ocorreu em
03.03.2015
(Ref. 50, Código 949403).”
(id. 79119974 – negritei e grifei).

Ademais, mesmo se considerada a primeira ação (Ação Civil Pública n. 22759-32.2012.811.0041, Código 769772) a notificação do embargado ocorreu em 01.07.2013. Logo, depois da formalização da alienação, afastando, assim a evidência da alegada má-fé.

Não bastasse, deve ser observado, ainda, o entendimento consubstanciado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Na verdade, com a devida vênia, ao julgar a mesma questão, em autos distintos, envolvendo as mesmas partes, este Tribunal assim decidiu,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação sumulada sob n.º 84 pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

2. Comprovada a compra e venda do imóvel antes do registro da medida de indisponibilidade de bens na ação civil pública de improbidade administrativa que lhe deu origem, e inexistindo elementos suficientes que corroborem a ocorrência de simulação do negócio jurídico, deve ser protegida a boa-fé dos adquirentes e preservada a sua posse
.”
(RAC n. 1030225-79.2020.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.04.2022 – negritei).

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência sobre o tema, está em harmonia com os fundamentos da sentença, que trago como razões do meu voto, senão, vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ, PARA FINS DO ARTIGO 543 - C DO CPC/73, ACERCA DOS REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Necessidade de citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615 - A do CPC/73. 2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
3. AGRAVO EM Recurso Especial DESPROVIDO.”
(STJ, AREsp n. 1.224.289; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; j. 18.05.2018 – negritei e grifei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE
.

1.
Consoante orientação sumulada sob n.º 84 pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
.

2.
Comprovada a celebração de contrato de compra e venda do imóvel antes do registro da medida de indisponibilidade de bens na ação civil pública de improbidade administrativa que lhe deu origem, e inexistindo elementos suficientes que corroborem a ocorrência de simulação do negócio jurídico, deve ser protegida a boa-fé dos adquirentes e preservada a sua posse
.”
(TRF-4, RAC n. 50009458520174047103 RS 5000945-85.2017.4.04.7103, 3ª Turma, Rela. Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, j. 04.09.2018 – negritei e grifei)

Na hipótese
sub judice
, não há, portanto, como se considerar a alienação dos imóveis em questão como fraude à execução, uma vez que ausentes os pressupostos necessários à sua configuração.

Ausente essa prova
in casu
, inclusive quanto à má-fé da parte embargante/adquirente, não há que se falar em fraude à execução.

Conclui-se, assim, que, embora seja certo que a transferência de propriedade de bens imóveis somente se dê com o registro do título translativo, tal fato não se contrapõe à firme jurisprudência que se consolidou no sentido de que o direito do terceiro de boa-fé adquirente do imóvel deve ser resguardado, ainda que a alienação não tenha sido levada ao registro em Cartório.

Demonstrada, pois, a satisfação, que a aquisição dos imóveis, posse e escritura pública, se deu antes da decisão de constrição, correta está a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, e, portanto, deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023